Tribunal: TJMT
Processo: 0011642-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011642-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (APELADO), RAFAEL MORAES DE ALMEIDA (APELADO), OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - CPF: 488.069.781-87 (ADVOGADO), BRUNO GASPAR DOS SANTOS - CPF: 044.807.431-11 (VÍTIMA), RENATO REGIO BARBIERI - CPF: 334.906.279-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO E ABSOLUTÓRIA PARA OS DEMAIS CRIMES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Apelação Criminal interposta pelo órgão ministerial, buscando a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo; associação criminosa; adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menor] sob o argumento de existir provas suficientes para embasar o
édito condenatório
.

II. Questão em discussão.

O recurso consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia.

III. Razões de decidir.

Se a prova recolhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Inexistindo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, inviável as condenações dos agentes pela prática do delito previsto no art. 288 do CP.

Impositiva a absolvição do acusado em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porquanto, não despontam do caderno processual provas seguras e consistentes de que tenha sido ele o responsável pela adulteração da placa veicular.

IV. Dispositivo.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; 386, VII; CP, art. 157, §2o, II, § 2o-A, inciso I; 288, parágrafo único e 311; e artigo 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Relator:

Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STJ, AgRg no AREsp 840.023/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou Rafael Moraes de Almeida Nunes, pelo cometimento do crime de receptação, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o dos delitos de associação criminosa majorada e de adulteração de sinal de veículo automotor, cumprindo frisar que, no mesmo pronunciamento judicial, absolveu Filipi Mateus Lucas dos Santos, de todas as imputações descritas na denúncia, por falta de provas, nos termos do art. 155 c/c art. 386, II e VII, ambos do CPP.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial, inconformado com o decreto absolutório reportando-se às provas, busca a condenação do acusado Filipi Mateus Lucas dos Santos pela prática das condutas previstas nos artigos 288, parágrafo único [associação criminosa], 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I [roubo majorado mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], e 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], todos do Código Penal em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) e artigo 244-B do ECA, bem como do sentenciado Rafael Moraes de Almeida pelo delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.

Os recorridos em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 242008226 e
242008240)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 252015682).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação dos acusados pela prática do crime de roubo,
associação criminosa,

adulteração de sinal identificador de veículo
e corrupção de menor, sob alegação da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“[...]
Consta no caderno investigativo que, em data não apurada nos autos, sabendo ser anterior a data de 12 de fevereiro de 2019, em local ignorado, os denunciados RAFAEL MORAES, FILIPI MATEUS, MARIA VITÓRIA, juntamente ao menor João Vitor, associaram-se com terceiros por ora não identificados, de forma estável e permanente, para prática de crimes contra o patrimônio, realizando roubos, furtos e receptações de veículos que eram OCULTADOS na residência do menor João Vitor
.

Infere-se do caderno investigativo que, no dia 10 de fevereiro, por volta das 23h20min, no conjunto habitacional Marechal Rondon, nesta Comarca de Cuiabá/MT, em concurso de pessoas e unidade desígnios com o menor de idade JOÃO VITOR CHIMENES DA SILVA, o denunciado FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, para si, constante em um TV, três aparelhos celulares, R$ 300,00 (trezentos reais), uma carteira com documentos e um veículo Renault Sandero, cor Branca, placas OBM-1516, pertencentes à vítima Bruno Gaspar Santos.

Apurou-se ainda que em dado momento estiveram na posse irregular do veículo, os denunciados Filipi Mateus e Maria Vitória, juntamente ao menor João Vitor, adulteraram o seu sinal identificador, de forma que o Sandero ostentava a placa OAT-5969, sendo que a sua original corresponde às placas OBM-1516.

Inobstante os crimes apresentados, observa-se que

no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 22h00min, durante a abordagem realizada pela PRF, o denunciado RAFAEL DE MORAES DE ALMEIDA conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, constante em um veículo Ranger,

placas QCV-1690, que recebeu em momento anterior à condução, o qual era proveniente do crime de roubo ocorrido na cidade de Campo Verde/MT, realizado por terceiros desconhecidos.

[...] DOS FATOS EM COMUM

[...] Assim, na posse do Sandero, Filipi Mateus e Maria Vitória, juntamente ao menor João, adulteraram o sinal identificador do veículo e rumaram ao Posto de Combustível Aldo Locatelli, a fim de recepcionar a Ford Ranger que fora objeto crime de roubo no município de Campo Verde/MT e que era conduzida por Rafael. No referido encontro, ao sinal do Renault Sandero, foram surpreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que procedeu com a prisão dos indivíduos.”

(Id. 242007670)

Faz-se um breve relato.

De acordo com o
Parquet
, em data não apurada nos autos, sabendo ser anterior ao dia 12 de fevereiro de 2019 em local ignorado, os réus Rafael Moraes, Filipi Mateus, Maria Vitória, juntamente ao menor João Vitor, associaram-se com terceiros não identificados, de forma estável e permanente, para prática de crimes contra o patrimônio, realizando roubos, furtos e receptações de veículos que eram ocultados na residência do menor João Victor.

Descreveu, ainda, o Ministério Público que, no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 23h20min., no conjunto habitacional Marechal Rondon, em Cuiabá/MT, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o menor de idade João Vitor Chimenes da Silva, o réu Filipi Mateus Lucas dos Santos, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, para si, constante em uma TV, três aparelhos celulares, R$300,00 (trezentos reais), uma carteira com documentos e um veículo Renault Sandero, placa OBM-1516, pertencentes à vítima Bruno Gaspar dos Santos.

Narrou o Ministério Público que, na posse do veículo, os réus Filipi Mateus e Maria Vitória, juntamente ao menor João Vitor, adulteraram o seu sinal identificador.

A denúncia descreve que, no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 22h00min, durante a abordagem realizada pela PRF, o réu Rafael de Moraes de Almeida conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo ranger placa QCV-1690).

Diante destes fatos, Filipi foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no 288, parágrafo único, c/c art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, c/c art. 311, “
caput
”, todos do Código Penal, na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e associação criminosa armada e adulteração
de sinal identificador de veículo
, em concurso material), enquanto Rafael foi incursionada nas penas previstas nos artigos 288, parágrafo único, c/c art. 180,
“caput”
, todos do Código Penal e em concurso material (art. 69, CP).

Por oportuno, urge salientar que o feito foi desmembrado no que refere à corré Maria Vitória de Macedo de Jesus, haja vista não ter sido localizada para citação pessoal (Id. 41241340).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelado Rafael pelo delito de receptação e absolveu ambos os apelados dos crimes associação criminosa, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e adulteração
de sinal identificador
, contexto em que o órgão ministerial agora insurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Extrai-se que o Juízo
a quo
fundamentou em seu decreto absolutório, que as provas judicializadas não foram capazes de confirmar os indícios de autoria constatados na fase inaugural da persecução penal, porquanto,
“não foram produzidas provas, sobretudo em juízo, que apontem a autoria do crime para o acusado Filipi Mateus Lucas dos Santos, ou seja,
nenhuma testemunha ouvida em juízo aduziu ter presenciado o referido acusado na cena do crime
. Não obstante a vítima Bruno Gaspar dos Santos tenha realizado o reconhecimento fotográfico do acusado Filipi perante a autoridade policial (id. 41241340 - Pág. 1),
esta prova indiciária não foi confirmada em juízo, pois sequer o referido ofendido foi ouvido diante do contraditório judicial
.”
(Id. 242008201).

Interrogado em Juízo, o apelado Filipi negou ter participado do crime que lhe é imputado.

Extrai-se do interrogatório
:

“[...] “eu não cometi nada disso aí não doutora, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu não fiz esse roubo junto com o João Vitor, eu conheço o João Vitor, mas não tem muito tempo, eu conheci o João Vitor através da minha namorada, não tem muito tempo que eu namorei ela também, eu namorei com ela uns três ou quatro meses nem foi muito, eu estava dentro do veículo Sandero quando fui preso porque o João Vitor falou que ia abastecer o carro, o João Vitor que ia abastecer o carro, o João Vitor dirigia o Sandero na hora da prisão, eu só conhecia o João Vitor de sair pra fumar, nós ia pra fumar maconha, aí nós saímos pra fumar andando e passeando aí foi na hora que ele falou que ia abastecer o carro aí começou a chover aí o João Vitor falou vou parar aqui atrás desse carro pra fumar um pouco e nós vai embora, a Maria tava junto comigo né eu tinha um relacionamento com ela, a gente parou pra fumar em frente da Volvo, a gente parou pra fumar aí ficamos fumando, aí quando foi ver ele encostou do lado do carro assim aí perguntei pra ele o que tava acontecendo, ele falou que ia pegar o carro lá e guardar na casa dele foi quando a polícia parou atrás, quem ia dirigir o carro que nós tava pra casa do João Vitor seria o Rafael porque eu nem sei dirigir, o Rafael estava chegando na camionete e nós estávamos no Sandero, o João Vitor estava dirigindo, o Rafael nem chegou com a camionete porque quem chegou já foi o policial rodoviário eu nem sabia do Rafa, a desculpa que o João Vitor deu na hora é que estava esperando um primo dele chegar ... ele não disse o que o primo ia fazer ali naquele horário...
eu não fui mostrado a vítima pra reconhecimento na Delegacia, na delegacia tiraram bastante foto minha, eu não conheço o Rafael, eu só conheço o João Vitor e a Maria
...
Eu vi o Sandero conduzido pelo João Vitor pela primeira vez no mesmo dia quando aconteceu tudo isso aí, nos encontramos em casa ele foi me buscar lá em casa, naquela época eu estava convivendo com a Maria, quando o João Vitor chegou lá em casa ele falou pra gente ir fumar um
‘brau’ e que não ia demorar porque eu tinha que sair com meu pai pra trabalhar cedo, ele falou que ia ser rapidão, o João Vitor trabalhava com calha ele falava pra mim, o João Vitor é calheiro, da minha casa fomos abastecer primeiro, foi o João que falou que tinha que abastecer o carro, nós não tínhamos combinado de fumar ali perto do Posto, quando nós tava na metade do caminho aí ele tirou o entorpecente do bolso e chamou eu e falou vamos fumar eu concordei porque eu usava né, a gente ia dar uma volta naquele dia e ele não falou nada do que ia fazer quando parou o carro, quando o João Vitor encostou do lado do camionete ele viu que era um policial e empreendeu a fuga aí eu falei pra ele parar porque poderia acontecer algo pior com nós, sobre o roubo da camionete em Campo Verde em nenhum momento eu fiquei sabendo desse roubo, eu nunca pratiquei nenhum outro crime junto com o João ou com a Maria [...]”
(Id. 242008226)

No depoimento prestado na delegacia de polícia, o corréu João Vitor admitiu estar na posse do veículo Renault Sandero, relatando que teria adquirido o veículo em questão por intermédio de um amigo chamado Fabinho, sabendo ser produto de roubo, vejamos:

“[...]
Que no mês passado seu amigo FABINHO lhe disse que conhecia uma pessoa que estava vendendo um veículo SANDERO pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e informou que se tratava de produto de roubo
; Que o declarante se interessou pelo veículo, e o FABINHO lhe passou o telefone desse amigo; Que no dia 05/02/2019, por volta das 20:00 hs, recebeu uma ligação do amigo RAFAEL dizendo que era para o declarante esperar um caminhonete na BR 364 KM 399, para guardar em sua residência, e que por isso receberia o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais);
Que o declarante chamou FILIPI e a VITÒRIA para irem dar uma volta e usar um “BRAU”, mas na verdade iria aguardar a caminhonete para então mostrar o caminho de sua residência
; Que no instante em que a caminhonete encostou no local exato combinado, se aproximou da caminhonete e verificou que não se tratava da pessoa que conhecia, portanto, tentou fugir entrando na pista novamente; Que durante a fuga, acabou caindo com o veículo numa vala e foi detido; Que em seguida, foi conduzido até a Central de Flagrantes.
Afirma o declarante que o FILIPE e a VITÓRIA não sabiam de nada
...” (menor JOÃO VITOR CHIMENES DA SILVA – declaração inquérito policial.”
(Id. 242008226)

A testemunha, policial rodoviário federal Kempler, em juízo, confirma a versão apresentada por João Vitor, informando que no momento em que foram abordados:

“[...]
nessa situação ele informou, salvo engano, o João Vitor informou que havia pago mil reais naquele Sandero e que a camionete também ficaria com ele e inclusive ele guardaria essa camionete na casa dele onde ela ficaria estacionada
, certamente para vender ou para dar uma destinação nessa camionete, segundo entendimento da equipe que fazia parte,
também foi localizado uma trouxinha de maconha, não sabemos quem era o usuário dos três... Eu não me recordo quem dirigia o Sandero branco mas salvo engano quem conduzia toda a situação e quem falava e se eu não me engano quem conduzia o veículo era o menor João Vitor porque quando lá chegamos eles já estavam tentando se evadir, o réu Filipi Mateus estava dentro do Sandero quando fizemos o acompanhamento e apreendemos junto com a equipe da PRF, o réu Filipi nessa situação não relatou nada sobre o roubo dos veículos, quem mais comentou nessa situação e me parece que comandava toda a situação, salvo engano era o João Vitor
que era o mais extrovertido e conversava mais talvez, não me lembro na época se ele era menor até porque algemamos todo mundo depois que nós fomos verificar a identificação, e por uma questão de segurança,
mas se não me engano quem comandava toda essa situação era o João Vitor, salvo engano, o carro ia ficar na casa dele, salvo engano era o condutor do Sandero,
esse jovem Filipi ele estava sim presente mas é um cidadão que não conversava muito então eu não me recordo muito das palavras dele, mas ele estava sim dentro do veículo e fazia parte do trio que estava no Sandero ...
quando o Rafael relatou para quem iria entregar a camionete ele falou que o receptador estaria estacionado num Sandero branco de frente ao Posto Auto Locatelli
e nós deduzimos então que seria o KM 397, naquela ocasião só tinha aquele Posto e ele disse que iria entregar o carro, a pessoa estaria esperando de frente ao Posto em um Sandero branco e a nossa surpresa no momento da prisão foi que eram três pessoas,
eu presumi que seria somente uma pessoa a receber a camionete, talvez até o cidadão do Sandero estivesse achando que tava muito fácil e resolveu levar mais companheiros e levou o pessoal pra passear
”.
(Id. 242008226)

A corroborar extrai-se dos autos as declarações do
escrivão de polícia, Luiz Carlos Pereira Lima, ouvido em juízo, deixou claro não se recordar de qualquer detalhe acerca da ocorrência, não confirmando sequer se, de fato, presenciou o ato de reconhecimento fotográfico, não relatando nenhuma investigação efetuada por parte da polícia judiciária civil no intuito de apurar a autoria delitiva.

Anote-se, por importante, não bastasse as testemunhas não terem apresentado em juízo qualquer esclarecimento acerca do roubo do veículo Sandero, o ofendido Bruno não foi ouvido em juízo.

Depois de analisar a prova, constato, a inconsistência do acervo probatório, não sendo ele capaz de dar sustentação à condenação de Filipi pelo crime de roubo, uma vez que a versão apresentada no inquérito acabou não sendo confirmada na instrução criminal.

Acerca das provas colhidas durante a fase de inquérito, pertinente é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da

atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova

[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.
[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5o, LV ,da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente
[...]. No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório [...].
Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador” (Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

Tal entendimento está em sintonia com o disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’.

Sobre o tema, o STF pontua:

“[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa.
Precedentes. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI) Destaquei

E do STJ, extraio:

“[...]
O Ministério Público Federal, no curso da instrução judicial, não logrou produzir nenhuma prova que confirmasse os elementos de informação constantes no inquérito policial, tendo a acusação e condenação se baseado exclusivamente no conteúdo probatório produzido na fase inquisitorial. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal
. O Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, a prova documental está isolada nos autos, sendo insuficiente para o decreto condenatório [...]
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 840.023/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 303 E 306, DA LEI. N° 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SE FUNDAR EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL – DEPOIMENTOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO, NO CURSO DO PROCESSO – EXEGESE DO ART. 155, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155, do CPP).3) Recurso parcialmente provido”
(N.U 0001931-03.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) Destaquei

Vale dizer, não se despreza a possibilidade de que realmente o apelado tenha praticado o delito em tela; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha convicção sobre a prática do crime.

Diante de tal contexto probatório, afigura-se adequado a invocação do princípio do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar a norma constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF/88).

Do pedido de condenação dos réus Filipi e Rafael pelo delito de associação criminosa.

Conforme entendimento do Juízo
a quo
, não houve provas suficientes que indicassem a associação de forma estável e permanente para prática de crimes.

Com efeito, não há provas do vínculo subjetivo imprescindível à caracterização do crime de associação criminosa, ou seja, não há provas concretas de que os réus tenham se unido, de forma deliberada, permanente e estável, para a prática de crimes.

Além disso, não foram realizadas quaisquer diligências (como, por exemplo, quebra de sigilo telefônico) a fim de identificar o grau de envolvimento existente entre os três envolvidos.

Como é cediço, o delito de associação criminosa está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração inequívoca quanto à existência de uma reunião habitual de pelo menos 03 (três) pessoas, para o fim específico de cometer crimes, vejamos:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a comprovação do ânimo associativo, isto é, de um vínculo associativo permanente e estável entre os integrantes (conduta-meio), bem como da predisposição teleológica da agremiação, ou seja, o seu desiderato delitivo, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma série indeterminada de infrações penais (conduta-fim).

Assim, a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas justamente em razão da durabilidade e permanência do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de pluralidade de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a permanência e a estabilidade do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável.

Cumpre trazer à baila o trecho do testemunho do policial rodoviário federal Kempler Torgame Alves Martins, ao ser ouvido em juízo, relatou que não tem conhecimento de outras investigações em andamento ou concluído em desfavor dos acusados e do adolescente João Vitor.

Nota-se que a testemunha em questão se limitou a fazer a abordagem do veículo conduzido pelo apelado Rafael e veículo conduzido por João Vitor, no qual se encontrava o apelado Filipi, e como supracitado não tendo conhecimento de nenhuma investigação envolvendo qualquer dos detidos.

Ademais, não houve qualquer outra prova senão a dedução de que todos os réus praticaram outros crimes de forma estável e estavam previamente associados para tanto, pois não se vislumbra qualquer diligência por parte da acusação, que pudesse corroborar a imputação constante na denúncia.

Em que pese a argumentação do Douto Promotor de Justiça, não foi possível identificar de forma cabal que Filipi e Rafael se uniram com os demais corréus na intenção de praticar diversos crimes, verifica-se que não se pôde coletar da prova oral provas irrefutáveis acerca da estabilidade e a permanência dos acusados para cometer os delitos.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...] a despeito da testemunha Kempler, ao ser ouvido em juízo (id. 44357900), apontar que os acusados, juntamente com o adolescente João Vitor, fossem uma “organização criminosa”,
nenhuma prova material que sustente tal alegação foi produzida em juízo e sequer na fase extrajudicial.

Ademais, não surgiram provas concludentes do ânimo associativo entre os acusados, ou seja, um ajuste prévio no sentido de formarem um vínculo de fato, pois, em juízo, os acusados enfatizaram não se conhecerem previamente
.

Ressalte-se não ser suficiente para o crime em apreço um simples ajuste de vontade que sequer ficou comprovado nos autos.

Assim, a absolvição é medida que se impõe em face da não caracterização do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, com base no art. 386 inciso II do CPP.”

Guilherme de Souza Nucci destaca que "
Nada mais fez o legislador que consagrar a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de se exigir a finalidade especial de cometer crimes, o que configura o caráter de durabilidade e estabilidade da associação
, diferenciando-se do mero concurso de agentes."
( Código Penal Comentado. - 16 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1296) Destaquei

Partindo dessas premissas, no caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelados, havendo dúvida insuperável quanto à existência do ânimo associativo permanente, duradouro e estável por parte dos agentes.

Nesse quadro, impossível a condenação dos réus Filipi e Rafael à prática do ilícito descrito no art. 288, parágrafo único, do CP.

No que pertine ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CPB), percebe-se que inexistem provas indubitáveis da prática do delito pelo réu Filipi, visto que não constam nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem recair sobre o réu a autoria da adulteração realizada no veículo que estava na condição de carona no automóvel quando fora abordado pela polícia.

Sobre a questão constou da sentença o seguinte:

“[...]
No tocante à imputação da suposta adulteração de sinal identificador previsto no art. 311 do Código Penal, infere-se que inexistem provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor do acusado

Filipi Mateus Lucas dos Santos.

Insta salientar que a testemunha Klempler Torgame Alves Martins, ao ser indagado a respeito de quem seria o condutor do veículo (id. 44357900), disse não se recordar, asseverando que, salvo melhor juízo, seria o adolescente João Vitor quem estava na condução/posse do automóvel.

Desta maneira, para sustentar a condenação pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal se faz necessária a comprovação cabal de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo
, ou pelo menos concorrido para tanto.”
(Id. 242008201)

Importante ressaltar que n
ão houve investigação para apurar referida conduta, além disso, a autoridade policial não providenciou a juntada no inquérito policial da perícia do veículo Renault Sandero, assim como a acusação não pugnou pela realização da perícia, ônus que competia ao Ministério Público, a teor do artigo 156 do CPP.

Ensina Nucci (Código penal comentado, 2013, pp. 1.159/61) que
“adulterar” significa “falsificar ou mudar” e “remarcar”, “tornar a marcar”.
Adiante, ele explica que tal crime é comissivo, isto é,
“os verbos, as condutas nucleares, implicam numa ação, num fazer.”

Da análise das provas produzidas nos autos verifica-se a inexistência de indícios de autoria para imputar ao recorrido Filipi o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, ônus que cabia ao
Parquet.
Persistindo a dúvida e a insuficiência probatória não se viabiliza a condenação.

Por fim, no que diz respeito à corrupção de menores, é consabido que sua configuração depende da prática de um crime na companhia de menor, mas, uma vez que tenha restado prejudicada a comprovação de autoria dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há como se sustentar a condenação por mais este ilícito também.

Sobre a temática, esclarece Renato Brasileiro (2014, p. 51). Vejamos:

“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída."

Portanto, não vejo como acolher a pretensão acusatória, pois, diversamente do que se verificou na persecução penal, remanescem sérias dúvidas quanto ao envolvimento do apelado Filipi nos delitos. Ressalta-se que o decreto condenatório não pode se fundar de forma exclusiva apenas em elementos trazidos em sede policial, sob pena de afronta ao que determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a absolvição mostrou-se medida adequada, pois é preferível absolver um possível culpado a condenar um provável inocente.

Assim sendo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão, impõe-se solver a dúvida em favor dos acusados, por força do princípio constitucional
in dubio pro reo,
(CPP, artigo 386, VII)
.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025